Tribunal: TCU
Processo: 033.596/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 102/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; 276; 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, ante a perda de seu objeto em face do cancelamento de item do Pregão Eletrônico 62/2019, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 033.596/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de Belém - Comando da Aeronáutica. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.